Tribunal: TJMT
Processo: 1012603-81.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012603-81.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alimentação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), Governador do Estado De Mato Grosso (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VAGDA FRANCISCA AMARAL MELO - CPF: 593.863.981-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – APROVAÇÃO NO CERTAME – LAUDO MÉDICO EMITIDO PELA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA - INAPTIDÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGURANÇA DENEGADA

Considerando que o ato tido como ilegal não foi praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, patente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:
VAGDA FRANCISCA AMARAL MELO

IMPETRADO
:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
VAGDA FRANCISCA AMARAL MELO
contra suposto ato coator do
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que objetiva concessão de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou a impetrante inapta para o exercício do cargo público de Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira) e, subsidiariamente, caso não entenda pela posse imediata, pugna que seja resguardada a vaga da impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo.

A impetrante aduz que se inscreveu no concurso público regulado pelo Edital no 001/2017, de 03.07.2017 – SEDUC, polo de Nortelândia, submetendo-se a intenso e exaustivo estudo, obtendo o 1o (primeiro) lugar na classificação, contudo, segundo narra, a autoridade coatora, através de Laudo de Sanidade e Capacidade Física, a julgou inapta para o exercício do cargo pretendido, sem efetuar sua posse.

Assevera que sua inaptidão se deu em virtude de Laudo Ortopédico, conforme é mencionado no Certificado de Sanidade e Capacidade Física, entretanto, o médico responsável pelo laudo, aponta aptidão da impetrante.

Ressalta que é pessoa saudável, sempre trabalhou, e jamais se ausentou das suas funções por problemas de saúde, ou qualquer outro problema, conforme se verifica nos atestados de trabalho, fornecidos pelas instituições que a impetrante foi contratada, inclusive juntou atestado fornecido pela Escola Estadual Prefeito Alfredo de Araújo Granja, onde a mesma desempenhou a função de Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira), através de 05 (cinco) contratos consecutivos.

Argumenta que o ato tido por ilegal é desproporcional e eivado de excesso de formalismo, uma vez que o exigido configura mero ato burocrático, pois não dispõe de limitação física e está qualificada/apta ao pleno exercício do cargo, de modo que o ato lesa o ordenamento jurídico e contraria a própria essência do concurso público.

Salienta, por fim, que o direito de posse da impetrante é caracterizado pela desproporcionalidade e falta de razoabilidade do ato administrativo que impediu a candidata a tomar posse em face do Laudo Médico Ortopédico.

Ao final, pugna pela posse imediata no cargo de “Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira) – polo Nortelândia/MT.

O pedido de liminar foi indeferido – id. 4646830 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações – id. 5463552 -, requerendo a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral do Estado manifestou pela concessão da segurança - id. 5733921 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

IMPETRANTE
:
VAGDA FRANCISCA AMARAL MELO

IMPETRADO
:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
VAGDA FRANCISCA AMARAL MELO
contra suposto ato coator do
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que objetiva concessão de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou a impetrante inapta para o exercício do cargo público de Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira) e, subsidiariamente, caso não entenda pela posse imediata, pugna que seja resguardada a vaga da impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo.

De início, passo à análise da legitimidade passiva da autoridade coatora (Governador) apontada pelo Impetrante.

A impetrante apresenta como causa de pedir vazada nos seguintes termos:

A Impetrante foi aprovada e convocada para apresentar a documentação necessária e tomar posse no concurso público promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, para fins de provimento do cargo Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira), conforme edital n° 01/2017, e documentos que junta em anexo.

Outrossim, tendo plena consciência de que deveria ficar entre o número de vagas, que outrora foram descritos, a impetrante se submeteu a intenso e exaustivo estudo, obtendo o 1°(primeiro) lugar na classificação, para a cidade de Nortelândia/MT, conforme se infere do decreto homologatório do concurso.

Ocorre que, muito embora a impetrante tenha obtido aprovação no concurso público,
a autoridade coatora, através do Laudo de Sanidade e Capacidade Física, julgou inapta para o exercício do cargo pretendido
, sem efetuar a devida convocação do impetrante para tomar posse.

Portanto, o Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora,
consistente na elaboração do laudo pericial que a considerou inapta para exercer o cargo público que foi aprovada
.

Para tanto, o Impetrante aponta na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora, o Governador do Estado de Mato Grosso, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental,
uma vez que a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo
.

Ora, o laudo médico que considerou a Impetrante inapta para exercício do cargo não foi confeccionado pelo Governador do Estado, mas foi mediante inspeção médica oficial pela Coordenadoria de Perícia Médica, subscrito pelo Coordenador de Perícia Médica Alvair da Silva Alves e pelo Médico Perito Dr. Mara Gracia dos Santos Mello, conforme laudo no id. 3918865.

Cumpre ressaltar que Lei Complementar N° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece no art. 17 que “A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e mental para o exercício do cargo,
mediante inspeção médica oficial
”.

Logo, no presente caso, o Governador do Estado não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não praticou qualquer
influência em relação ato acoimado como ilegal, bem como não há nos autos qualquer documento que demonstre que o impedimento a posse da Impetrante ocorreu por decisão do Governador.

Ademais,
não compete a
ele promover a realizar a perícia médica na Impetrante.

Partindo dessas premissas, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental perante a ele.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

.

IMPETRANTE
:

VAGDA FRANCISCA AMARAL MELO

IMPETRADO
:

ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Vagda Francisca Amaral Melo
contra suposto ato supostamente ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que a considerou inapta para o exercício do cargo público de Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira) e, subsidiariamente, caso não entenda pela posse imediata, pugna que seja resguardada a vaga da impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edi
tal no 001/2017, de 03.07.2017 – SEDUC, polo de Nortelândia, concorrendo a uma das vagas para o cargo de Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (Merendeira) do qual restou aprovada em 1o (primeiro) lugar; contudo, segundo narra, a autoridade coatora, por meio de Laudo de Sanidade e Capacidade Física, a julgou inapta para o exercício do cargo pretendido, sem efetuar sua posse.

Assevera que, sua inaptidão se deu em virtude de Laudo Ortopédico, conforme é mencionado no Certificado de Sanidade e Capacidade Física, entretanto, o médico responsável pelo laudo, aponta aptidão da impetrante.

Ressalta que, é pessoa saudável, sempre trabalhou, e jamais se ausentou das suas funções por problemas de saúde, ou qualquer outro problema, conforme se verifica nos atestados de trabalho, fornecidos pelas instituições que a impetrante foi contratada, inclusive juntou atestado fornecido pela Escola Estadual Prefeito Alfredo de Araújo Granja que indica que ela desempenhou a função de Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira), por meio de 5 (cinco) contratos consecutivos.

Argumenta que, o ato tido por ilegal é desproporcional e eivado de excesso de formalismo, uma vez que o exigido configura mero ato burocrático, pois não dispõe de limitação física e está qualificada/apta ao pleno exercício do cargo, de modo que o ato lesa o ordenamento jurídico e contraria a própria essência do concurso público.

Salienta, por fim, que, o direito de posse da impetrante é caracterizado pela desproporcionalidade e falta de razoabilidade do ato administrativo que impediu a candidata a tomar posse em face do Laudo Médico Ortopédico.

Ao final, pugna pela posse imediata no cargo de “Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira) – polo Nortelândia/MT.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n.

4646830.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações – ID. 5463552, requerendo a denegação da ordem.

O Relator, Dr. Edson dos Reis,
reconheceu a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, VI, do CPC
, sob o
fundamento de que foi impetrado contra autoridade coatora incompetente.

A eminente 3a vogal, Desa. Maria Erotides Kneipp, divergiu do entendimento do eminente relator sob o fundamento de que
há prova nos autos que esta já desempenhou a função de Apoio Administrativo Educacional/Nutrição, junto à E. E. “Pref. Alfredo de Araújo Granja”, por meio de contratos temporários (id. 3916884), no período de 2008 à 2010.

Desse modo, entende que
o Certificado de Sanidade e Capacidade Física, que considerou a Impetrante INAPTA para o exercício do cargo pretendido, sob o argumento de que “apresenta limitações físicas, conforme laudo médico ortopédico que impossibilita o exercício das atribuições do cargo” (id. 3918865), não encontra respaldo probatório, posto que diverge totalmente dos laudos ortopédicos por si apresentados,
e
votou no sentido de
concedo a segurança, pois o laudo médico não é a única forma que permite uma avaliação, ainda mais se a impetrante exerceu anteriormente essa função para a qual foi aprovada.

A divergência motivou o meu pedido de vistas

Pois bem.

Como visto, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Vagda Francisca Amaral Melo
, contra o suposto ato ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de posse no cargo de
Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira)
, por ser considerada inapta para exercer o cargo pleiteado.

Denota-se dos autos que, o Impetrante atribui a prática do ato considerado ilegal ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso

Na petição inicial, do presente do
writ
faz os seguintes pedidos (ID

3916871):

[...]

Defira a concessão da Tutela Provisória de Urgência pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a posse imediata da Impetrante VAGDA FRANCISCA AMARAL MELO no cargo de “Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira);

[...]

Extrai-se dos autos que, a nomeação não é objeto da ação mandamental, até porque, a Impetrante foi devidamente nomeada por ato governamental em 26/3/2018 (eplag.mt.gov.br/images/files/SEDUC-LISTAAZULAPOIO26082020123041.pdf), dado que a nomeação de servidor público é ato exclusivo do Governador do Estado, em conformidade com o
artigo 66, inciso XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Além do mais, infere-se do edital do certame, mais precisamente do seu item
15.13, que o
candidato nomeado no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017-SEDUC, deveria apresentar, para fins de posse, cópia do Certificado de Sanidade e Capacidade Física, razão pela qual
Vagda Francisca Amaral Melo
se submeteu aos exames periciais; todavia
,
foi emitido o mencionado certificado pela Coordenadoria de Perícia Médica, que a considerou como INAPTA (ID n. 3918865 - pág. 1), motivo de insurgência da Recorrente.

Desse modo, a análise dos documentos e a realização da perícia que considera o candidato apto ou inapto para tomar posse no cargo, não consta do rol de competência do
Governador do Estado de Mato Grosso,
o que implica no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Impende destacar que, de acordo com o Edital n. 001/2017, mais precisamente do item 15.6, a posse do candidato ficaria condicionada à realização de perícia médica. Confira-se:

[...]

6
.
13. O candidato que optar por concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, caso nomeado, deverá submeter -se à perícia médica realizada por Junta Médica Oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT, que verificará sua qualificação como Pessoa com Deficiência, bem como sua aptidão física e mental, a compatibilidade entre as atribuições do cargo/perfil profissional e a deficiência declarada.

[...]

15.6.
A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela
Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa no 003, de 28 de maio de 2013
, alterada pela Instrução Normativa no 02, de 01 de junho de 2015.
[Destaquei]

Não há desconsiderar que, por força da regra contida
no artigo 9
o
, d
a
Instrução Normativa n. 003, de 28 de maio de 2013, essa capacidade foi atribuída à Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES
. Confira-se:

[...]

R E S O L V E:

Art. 1o
Esta instrução normativa disciplina os procedimentos necessários para o ingresso de candidatos nomeados em concurso público para cargo efetivo
na Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

CAPÍTULO I – DA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL

Art. 2o A avaliação médica pericial para fins de posse e exercício em cargos públicos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso compete à Secretaria de Estado de Gestão - SEGES, por meio da Coordenadoria de Perícia Médica e Gerências Regionais. (Artigo alterado pela Instrução Normativa no 02, de 01/06/2015)

[...]

Art. 7o Realizada a avaliação médica pericial, será expedido o Certificado de Sanidade e Capacidade Física - CSCF, que declarará se o candidato nomeado está apto ou inapto para posse e exercício das atribuições do cargo público. (Artigo alterado pela Instrução Normativa no 02, de 01/06/2015)

§ 1o O disposto nesse artigo aplica-se também ao candidato nomeado como Portador de Necessidades Especiais - PNE qualificado pela Perícia Médica nessa condição.

[...]

Art. 9o
O candidato nomeado deverá, dentro do prazo legal de posse e preferencialmente após agendamento prévio, comparecer à
Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES
, munido dos documentos (fotocópias e originais) constantes no Anexo II
, para tomar posse no cargo público efetivo
.
(Parágrafo alterado pela Instrução Normativa no 01, de 26/01/2018 – D.O.E – 29/01/2018)

[...]

Art. 11

Presentes os requisitos para investidura do cargo será expedido o Termo de Posse em 02 (duas) vias, sendo que uma será entregue ao candidato e outra apensada aos assentamentos funcionais do servidor.

Atribuiu, ainda, no aludido ato normativo, em seus artigos 11 e 13, os requisitos para investidura do cargo, e posterior expedição do Termo de Posse ou, em caso de ausência das condições, Termo de Negativa de Posse.
Confira-se:

[...]

Art. 11
Presentes os requisitos para investidura do cargo será expedido o Termo de Posse em 02 (duas) vias, sendo que uma será entregue ao candidato e outra apensada aos assentamentos funcionais do servidor.

[...]

Art. 13
Será expedido o Termo de Negativa de Posse, impedindo o candidato nomeado de ser empossado, quando este:

I - não apresentar os documentos especificados no Anexo II;

[...]

ANEXO II

1 - Para todos os cargos públicos de nível superior, médio e fundamental.

1.1

Certificado de Sanidade e Capacidade Física na condição de APTO expedido pela Perícia Médica/SEGES;

[...]

Logo, está evidenciado que o
Governador do Estado de Mato Grosso
não é autoridade responsável para analisar os documentos e efetuar o ato de posse, o que demonstra as suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo do presente
mandamus.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POSSE – IDADE MÍNIMA EXIGIDA INCOMPLETA – NEGATIVA DE POSSE –SECRETÁRIOS DE ESTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO DE POSSE DA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIDA – PROCESSO REMETIDO PARA O PRIMEIRO GRAU.
Os Secretários de Estado não são considerados as autoridades responsáveis pela análise da documentação exigida para posse, haja vista que essa competência foi atribuída, por ato normativo, à Comissão de Posse da Gerência de Recrutamento.
A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, pois, no mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica, ou se omite de praticar, o ato impugnado, lesivo ao direito líquido e certo do impetrante.

(TJ-MT - MS: 10061749820188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 6/12/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/1/2019). [Destaquei]

Por essas razões, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva do
Governador do Estado de Mato Grosso.

Assim, peço vênia a
eminente 3a vogal,
Desa. Maria Erotides Kneipp
, para acompanhar o voto do douto Relator,
Dr. Edson dos Reis,
para reconhecer a ilegitimidade passiva dos Exmo
. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, nos
art. 485, VI, do CPC
.

É como voto.

V O T O V I S T A (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (3a Vogal):

Eminentes Pares:

Diante dos esclarecimentos trazidos pela Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, peço vênia aos Eminentes Pares para retificar o voto anteriormente proferido, no tocante à legitimidade passiva.

De fato, não restam dúvidas da atribuição da Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão – SEGES, para ultimar o termo de posse dos servidores públicos, após a nomeação pelo EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, consoante disposto no art. 9o da Instrução Normativa n. 003, de 28 de maio de 2.013.

Todavia, após a interposição da presente Ação Mandamental (25.10.2018), houve a prolação de ato, da lavra do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que tornou sem efeito a nomeação da Impetrante (Ato n. 29.245/2018, publicado no DOE 27384, de 14.11.2018 – p. 15, id. 71116992) - juntado
a posteriori
- porquanto inexistente à época da interposição – onde a autoridade cita, para fundamento do seu ato, a necessidade de anular a nomeação daqueles que tiveram a sua posse negada, pela referida Gerência de Recrutamento (art. 9a da Instrução Normativa n. 003/2013)
in verbis
:

“[...]
ATO No 29.245/2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
no uso de suas atribuições legais, resolve,
TORNAR SEM EFEITO, EM PARTE,
o Ato de Nomeação n° 24.173/2018, publicado no Diário Oficial do Estado de 26 de março de 2018, referente ao Concurso Público para o provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, regido pelo Edital no 01/2017, para os candidatos nomeados que não compareceram no prazo legal de posse, de acordo com o artigo 16, § 6° da Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990
ou para os candidatos que tiveram negada sua posse conforme
artigo 09 Parágrafo único e § 2° do Art. 13 da Instrução Normativa 003/2013
, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 28 de maio de 2013 alterada pela Instrução Normativa no 02, de 01 de junho de 2015 e Instrução Normativa no 01, de 26 de janeiro de 2018,
[...]”:

Destaco que o Ato n. 29.245/2018 não pode ser considerado como inacessível à Impetrante na época da interposição da ação, a fim de que fosse aplicado o previsto no art. 6o, § 1o da Lei n. 12.016/2009,
posto que ele sequer existia, já que produzido após a impetração
, o que torna válida a sua juntada extemporânea.

Assim, o ato inicialmente atribuído à Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão – SEGES fora ratificado pelo EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, o que passaria a atrair a sua competência para a revisão do ato acoimado coator, inclusive o substituindo, uma vez que, sem a nomeação, não há possibilidade de posse da Impetrante.

Ocorre, verificando a petição que trouxe o novo documento aos autos (id. 71116990), resta demonstrado que não houve emenda à inicial no curso da Ação Mandamental quanto a alteração fática supra delineada, a possibilitar o acolhimento do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, posto que o pedido versado na inicial restringe-se à garantir a posse da Impetrante no cargo.

Ressalto, outrossim, que o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade acoimada coatora não obsta a interposição de Ação Ordinária, a fim de que a ora Impetrante alcance o direito pleiteado.

Ante o exposto, RETIFICO o voto anteriormente proferido, para acompanhar o Relator e reconhecer a ilegitimidade passiva do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

IMPETRANTE
:
VAGDA FRANCISCA AMARAL MELO

IMPETRADO
:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
VAGDA FRANCISCA AMARAL MELO
contra suposto ato coator do
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que objetiva concessão de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou a impetrante inapta para o exercício do cargo público de Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira) e, subsidiariamente, caso não entenda pela posse imediata, pugna que seja resguardada a vaga da impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo.

De início, passo à análise da legitimidade passiva da autoridade coatora (Governador) apontada pelo Impetrante.

A impetrante apresenta como causa de pedir vazada nos seguintes termos:

A Impetrante foi aprovada e convocada para apresentar a documentação necessária e tomar posse no concurso público promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, para fins de provimento do cargo Apoio Administrativo Educacional/Nutrição (merendeira), conforme edital n° 01/2017, e documentos que junta em anexo.

Outrossim, tendo plena consciência de que deveria ficar entre o número de vagas, que outrora foram descritos, a impetrante se submeteu a intenso e exaustivo estudo, obtendo o 1°(primeiro) lugar na classificação, para a cidade de Nortelândia/MT, conforme se infere do decreto homologatório do concurso.

Ocorre que, muito embora a impetrante tenha obtido aprovação no concurso público,
a autoridade coatora, através do Laudo de Sanidade e Capacidade Física, julgou inapta para o exercício do cargo pretendido
, sem efetuar a devida convocação do impetrante para tomar posse.

Portanto, o Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora,
consistente na elaboração do laudo pericial que a considerou inapta para exercer o cargo público que foi aprovada
.

Para tanto, o Impetrante aponta na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora, o Governador do Estado de Mato Grosso, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental,
uma vez que a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo
.

Ora, o laudo médico que considerou a Impetrante inapta para exercício do cargo não foi confeccionado pelo Governador do Estado, mas foi mediante inspeção médica oficial pela Coordenadoria de Perícia Médica, subscrito pelo Coordenador de Perícia Médica Alvair da Silva Alves e pelo Médico Perito Dr. Mara Gracia dos Santos Mello, conforme laudo no id. 3918865.

Cumpre ressaltar que Lei Complementar N° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece no art. 17 que “A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e mental para o exercício do cargo,
mediante inspeção médica oficial
”.

Logo, no presente caso, o Governador do Estado não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não praticou qualquer
influência em relação ato acoimado como ilegal, bem como não há nos autos qualquer documento que demonstre que o impedimento a posse da Impetrante ocorreu por decisão do Governador.

Ademais,
não compete a
ele promover a realizar a perícia médica na Impetrante.

Partindo dessas premissas, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental perante a ele.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021